Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706631-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que tem como agravado a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Nas razões recursais o agravante pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Na hipótese de ser empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. De outro modo, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e documentos análogos. Assim, nos termos do art. 99, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial, pelo agravante, intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a declaração e documentação que ateste a sua incapacidade financeira, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil[1]. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021, 11:31:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.